Tribunal: CARF
Processo: 10380.005897/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005897/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.836 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE
REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei
n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n° 595838/SP, Pleno, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). O § 2° do art. 62 do RICARF
estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática
dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
processual vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Diante da inconstitucionalidade da norma legal que
estabeleceu o fato gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao
recurso, para cancelar o lançamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005897/2008-50
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005897/2008-50

Relatório
Trata o presente de Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado em
desfavor do sujeito passivo acima, em virtude do descumprimento do artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei
n.° 8.212/91 e artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n.° 3.048/99, com multa punitiva aplicada conforme dispunha o artigo 32, § 5° da Lei n.° 8.212/91 e
artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, por
não ter informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP's
do período de 09/2002 a 12/2006, todos os valores pagos às cooperativas de trabalho.
A empresa apresenta recurso contra o acórdão de julgamento n.° 08-17.211,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) (6a Turma da
DRJ/FOR), no qual os membros daquele colegiado julgaram procedente em parte a impugnação
apresentada, referente ao auto de infração N° 37.043.153-7.
Conforme se constata dos documentos de fiscalização, das descrições dos fatos e
enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da seguinte infração:
Na fiscalização, constatou-se a empresa não ter declarado fatos geradores de
contribuição previdenciária na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP. Não foram declarados os valores pagos a cooperativas de
trabalho, na forma que se segue.
Inconformado, o contribuinte recorre a este Conselho para, no mérito, ratificar em
essência as razões expedidas na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória por ter a
empresa deixado de informar em GFIP, exclusivamente, os fatos geradores relativos a
prestação de serviços por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme
disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.876/99:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela
Lei n° 9.876, de 1999). (Execução suspensa pela Resolução n° 10, de
2016).
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005897/2008-50

Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal,
conforme se destaca da ementa da decisão proferida no RE n° 595838/SP:
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Tributário.
Contribuição
Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de
serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas
de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo
195, § 4°, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a
contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei n°
8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações
pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de
seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte
somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é
o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico
"contribuinte" da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por
terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por
seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos
ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IVda Lei n° 8.212/91, com a
redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho
dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente
bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente
poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4°
com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno,
julgado
em
23/04/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC
08102014)
Em conseqüência, foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2°, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código Processual
vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005897/2008-50

Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital